Tribunal: TJPA
Processo: 0007025-86.2016.8.14.0083
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007025-86.2016.8.14.0083

RECORRENTE: IVALDO GONCALVES FERREIRA, LAURIMAR MAIA DE ALFAIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Ivaldo Gonçalves Ferreira e Laurimar Maia de Alfaia contra decisão que os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado contra Manoel Raimundo da Silva. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteia a impronúncia por inexistirem indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) analisar se estão presentes indícios suficientes de autoria para justificar o envio dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo cadavérico que atestou traumatismo craniano como causa da morte, corroborado por depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, sob o crivo do contraditório.

Os indícios de autoria são robustos, especialmente o depoimento de testemunha presencial (filho da vítima), que descreveu com coerência os atos violentos praticados pelos recorrentes e relatou ameaças posteriores, conferindo credibilidade ao relato.

A jurisprudência do STJ reconhece que, na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação nos crimes dolosos contra a vida.

A tese defensiva de fragilidade probatória e de contradições nos depoimentos não se sustenta diante da consistência dos elementos coligidos, sendo vedado o exame aprofundado do mérito nesta fase.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.

A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em elementos probatórios idôneos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.

A presença de qualificadoras somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação.

O princípio do
in dubio pro societate
orienta a fase da pronúncia, impondo o envio do feito ao Júri quando presentes elementos mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJE 05.03.2025.

·

STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

·

STJ, AgRg no AREsp 884615/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 02.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0007025-86.2016.8.14.0083
RECORRENTES: IVALDO GONÇALVES FERREIRA e LAURIMAR MAIA DE ALFAIA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

T
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por IVALDO GONÇALVES FERREIRA e LAURIMAR MAIA DE ALFAIA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que, em sede de decisão de pronúncia, reconheceu a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela imputação do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima).

Consta da denúncia que, no dia 24 de setembro de 2016, por volta das 15h30min, nas proximidades do Furo Grande do Pacujutá, os denunciados, utilizando pedaços de pau e remo, teriam desferido golpes contra MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, que estava adormecido em uma rabeta, levando-o à morte por traumatismo craniano, e, após a ação, deixaram o local sem prestar socorro à vítima, ainda ameaçando a testemunha sobrevivente, ANDERSON ALFAIA ROCHA.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram, em síntese:
Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea. No mérito, a inexistência de indícios suficientes de autoria, reputando a decisão como baseada exclusivamente em um único depoimento testemunhal (do filho da vítima), ignorando os demais testemunhos colhidos. Ao final, pugnou
pela anulação da pronúncia ou, alternativamente, pela impronúncia dos acusados com base no artigo 414 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará requereu o conhecimento do recurso e o seu total desprovimento.

O parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, foi no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

elém (PA), na data do sistema.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Passo à análise da preliminar suscitada, que se confunde, também, com a questão de mérito.

A defesa, em sede preliminar, argui a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que não teria observado o dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais, consoante impõem o art. 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão se limita a transcrever, de modo genérico, o depoimento do filho da vítima, sem, entretanto, indicar os elementos objetivos com relação ao “indício suficiente de autoria”.

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, pugnando, portanto, pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A pronúncia, como sabido, constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova cabal da autoria delitiva, bastando, para tanto, a existência de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia não é juízo de certeza, mas de
probabilidade qualificada
, sendo o
Tribunal do Júri o juiz natural
da causa nos crimes dolosos contra a vida e competindo-lhe o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

No presente caso, a
materialidade delitiva
encontra-se
robustamente comprovada
pelo
laudo cadavérico
acostado aos autos, que atesta traumatismo craniano por instrumento contundente como causa da morte da vítima MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, corroborado por declarações testemunhais colhidas em sede inquisitorial e em juízo, sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria delitiva, esta se sustenta em indícios suficientes, especialmente no depoimento de Anderson Alfaia Rocha, filho da vítima e testemunha presencial, que relatou de forma firme e coerente que os recorrentes, utilizando-se de pedaços de madeira (remo e perna manca), desferiram sucessivos golpes na cabeça, queixo e costas de seu genitor, levando-o à morte por afogamento após queda da embarcação. Narrou ainda que, após o crime, os agressores se evadiram sem prestar socorro e proferiram ameaças de morte caso o fato fosse denunciado.

Ressalte-se que o depoimento da referida testemunha, por ser vítima indireta e sobrevivente, possui relevante valor probatório, e sua consistência não foi infirmada pelos demais elementos constantes dos autos. A alegação defensiva de que haveria contradições e fragilidade nos depoimentos colhidos não resiste à análise do conjunto probatório disponível nesta fase preliminar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nesta etapa do procedimento penal do júri, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 .O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

De igual modo, a pretensão de
afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
não merece acolhimento. Como reiteradamente já decidiu o STJ, é do Tribunal do Júri a competência para valorar a presença ou não das qualificadoras, salvo quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente feito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI . QUALIFICADORAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo; caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. [...]4. Ademais, há que salientar que a alteração do julgado, como pretendido pela defesa, demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada em recurso especial, motivo pelo qual, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 884615 BA 2016/0090205-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

Logo,
não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação
na decisão combatida, tampouco a ausência de suporte probatório que inviabilize a pronúncia do recorrente. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos autorizam o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo competente para decidir sobre o mérito da acusação.

Assim,
afasto a pretensão de impronúncia
formulada pela defesa.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por IVALDO GONÇALVES FERREIRA e LAURIMAR MAIA DE ALFAIA, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), na data do sistema.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/09/2025